Tribunal: TJMT
Processo: 1038918-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038918-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), 4 Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 18.979.315/0001-98 (EMBARGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). OMISSÃO CONFIGURADA. PROVA DOCUMENTAL PREEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO. REFORMA DO JULGADO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para acolher exceção de pré-executividade, declarar a nulidade da CDA e extinguir execução fiscal, sob fundamento de ausência de notificação administrativa válida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar prova documental relativa à notificação do contribuinte via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e se tal vício autoriza a atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir
3. Configura-se omissão relevante quando o julgado deixa de enfrentar prova documental apta a infirmar a premissa central adotada, especialmente quando se trata de elemento determinante para a solução da controvérsia.
4. A certidão de ciência extraída do sistema fazendário demonstra a regular notificação do contribuinte por meio do DTE, com comprovação de leitura mediante certificado digital, o que supre a exigência do art. 145 do CTN.
5. A comunicação eletrônica realizada via DTE possui natureza de notificação pessoal, sendo válida e eficaz, nos termos da legislação estadual aplicável, incumbindo ao contribuinte o dever de acompanhamento de seu domicílio eletrônico.
6. A constatação da regularidade da notificação afasta o fundamento de nulidade do lançamento e preserva a presunção de certeza e liquidez da CDA.
7. A correção da omissão conduz, de forma necessária, à modificação do resultado do julgamento, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise de prova documental relevante relativa à notificação do contribuinte. 2. A notificação realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), com comprovação de ciência, é válida e suficiente para a constituição do crédito tributário. 3. Sanada a omissão e demonstrada a regularidade do lançamento, impõe-se a reforma do acórdão para afastar a nulidade da CDA e determinar o prosseguimento da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 145; CPC, arts. 485, IV, e 803, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.231.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
com efeitos infringentes opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
4Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
. O referido julgado reformou a decisão de primeiro grau para acolher a exceção de pré-executividade, declarar a nulidade da CDA nº 2022619872 e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal nº 1031419-46.2022.8.11.0041, sob o fundamento de ausência de notificação válida no processo administrativo tributário.

Em suas razões recursais, o Ente Estatal sustenta a ocorrência de omissão relevante no julgado embargado.

Argumenta que, diversamente do que restou consignado no acórdão, a prova da notificação administrativa foi devidamente colacionada aos autos quando da apresentação das contrarrazões ao agravo.

Aponta especificamente para os documentos de IDs 342021394 e 342021393, que contêm a "Certidão de Ciência" emitida pelo sistema de Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).

O Embargante detalha que o contribuinte foi notificado por meio da Notificação nº SNE 130586/54/28/2022, encaminhada ao seu endereço eletrônico credenciado em 01/06/2022.

Ressalta que houve a leitura efetiva da mensagem no dia 03/07/2022, às 12:23:46, mediante uso de certificado digital, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou vício na constituição do crédito tributário.

Com base nesses elementos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que, sanada a omissão e atribuído efeito infringente, seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Devidamente intimada para se manifestar sobre o recurso e o potencial efeito modificativo, a Embargada deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de ID 359797867.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão colegiada de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...] A controvérsia central submetida a este Colegiado reside em verificar se a alegada ausência de notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal constitui vício capaz de macular a Certidão de Dívida Ativa, bem como se tal matéria é passível de aferição em sede de Exceção de Pré-Executividade, a despeito da existência de parcelamento do débito. [...] Inicialmente, cumpre estabelecer a pertinência da via eleita. A Exceção de Pré-Executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida para a discussão de matérias de ordem pública e nulidades absolutas que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Este entendimento encontra-se cristalizado no enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em apreço, a Agravante traz aos autos documentos oficiais extraídos dos sistemas da própria Fazenda Pública Estadual — especificamente as consultas aos Avisos de Cobrança e o detalhamento da Conta Corrente Fiscal — que demonstram, prima facie, a ausência de registro da data de ciência do contribuinte. Trata-se, portanto, de prova documental pré-constituída que desafia a presunção de certeza e liquidez da CDA. Não se exige, neste cenário, a produção de prova pericial ou testemunhal, mas apenas a análise documental do procedimento de constituição do crédito. Assim, data venia ao entendimento do juízo singular, a via da exceção mostra-se adequada para o deslinde da questão. Superado isso, impende analisar a nulidade do lançamento que originou a CDA nº 2022619872. A constituição definitiva do crédito tributário é ato administrativo vinculado que se aperfeiçoa com a notificação do sujeito passivo, nos termos do artigo 145 do Código Tributário Nacional (CTN). A notificação não é mera formalidade burocrática; é a garantia material do exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. A análise detida dos documentos acostados ao instrumento, em especial as telas do sistema fazendário, revela que o campo destinado à "Data da Ciência" encontra-se em branco ou sem registro válido de notificação pessoal, postal (AR) ou eletrônica (DTE) efetivada. O Estado de Mato Grosso, detentor dos registros administrativos, não logrou êxito em demonstrar, em sede de contrarrazões, que a notificação ocorreu de forma regular. A consulta ao Aviso de Cobrança nº 2222821 (doc. 03, pgs. 77-78 e 80) demonstra que não há registro de notificação válida, o que configura violação ao devido processo legal administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Como cediço, a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado. É imperioso destacar que o ônus de provar a regularidade da notificação recai sobre a Fazenda Pública quando o contribuinte apresenta indícios robustos de sua inexistência. A presunção de legitimidade da CDA é relativa (juris tantum) e cede diante de prova inequívoca em contrário. A ausência de notificação impede que o contribuinte impugne o lançamento, apresente documentos ou aponte erros de cálculo antes da inscrição em dívida ativa, viciando o título executivo em sua origem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a falta de notificação administrativa regular implica a nulidade da CDA, retirando-lhe os atributos de certeza e exigibilidade indispensáveis à execução fiscal. [...] Noutro giro, observa-se, ainda, a rejeição da exceção restou fundamentada na premissa de que a adesão ao parcelamento importa em confissão irretratável da dívida, o que impediria a discussão sobre a nulidade do lançamento. Contudo, tal entendimento merece reparo na hipótese vertente. Todavia, malgrado, a Súmula do STJ e o Tema 375 estabeleçam que a confissão de dívida decorrente de parcelamento impede a discussão sobre a matéria fática, tal orientação não obsta o controle judicial sobre aspectos estritamente jurídicos ou nulidades absolutas do título. A ausência de notificação no processo administrativo configura vício de inconstitucionalidade e ilegalidade flagrante, por violação ao devido processo legal. Como cediço, a confissão de dívida pressupõe a existência de um crédito validamente constituído. Se o ato de constituição (lançamento) é nulo por ausência de notificação, o vício contamina todos os atos subsequentes, inclusive a confissão, pois não se pode convalidar um ato inexistente ou absolutamente nulo sob o manto da "confissão". A inexistência da relação jurídico-tributária processual válida precede o ato de vontade do contribuinte. Interpretar que o parcelamento sana a ausência de notificação equivaleria a permitir que a Administração Pública se beneficiasse de sua própria torpeza, validando créditos constituídos à revelia da lei e da Constituição, bastando coagir o contribuinte, através de restrições cadastrais, a aderir a parcelamentos para "regularizar" nulidades insanáveis. Portanto, constatada a ausência de notificação prévia, o lançamento é nulo, e a CDA dele decorrente não possui aptidão para lastrear a execução fiscal, devendo ser desconstituída, independentemente da posterior adesão a programa de parcelamento, salvo se comprovado que o contribuinte teve ciência inequívoca do lançamento por outros meios antes da inscrição, o que não restou demonstrado nos autos. Com efeito, a documentação apresentada pela Agravante é suficiente para elidir a presunção de certeza e liquidez do título executivo. Sendo nula a CDA, impõe-se a extinção da execução fiscal em relação aos débitos nela consubstanciados, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que deu causa ao ajuizamento indevido da ação executiva. Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade. Por consequência, declaro a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022619872, por vício insanável na constituição do crédito tributário (ausência de notificação administrativa), e determino a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL nº 1031419-46.2022.8.11.0041, com fundamento no artigo 485, IV, c/c artigo 803, I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (proveito econômico obtido), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, devendo-se observar a isenção legal quanto às custas processuais.

Prefacialmente, peço vênia para proceder a uma inflexão no entendimento anteriormente por mim externado, circunstância que se impõe não por juízo de conveniência, mas por imperativo de coerência lógica e fidelidade ao devido processo legal, à luz de elemento fático-probatório cuja apreciação revelou-se, a posteriori, indispensável ao correto deslinde da controvérsia.

Com efeito, o exame mais acurado dos autos evidencia que o acórdão embargado deixou de enfrentar prova documental relevante, oportunamente juntada pelo ente estatal, apta, em tese, a infirmar a premissa central que conduziu ao provimento do agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de omissão qualificada, que não se limita a aspecto periférico, mas incide diretamente sobre o núcleo estruturante da decisão.

Nessas hipóteses, a atuação integrativa dos embargos de declaração transcende sua função meramente aclaratória para assumir contornos modificativos, na medida em que o suprimento da omissão conduz, de forma inarredável, à revisão da conclusão anteriormente adotada. Não se cuida, pois, de rediscussão indevida da matéria, mas de readequação do julgado à realidade fática efetivamente demonstrada nos autos.

Assim, com base apenas nas informações disponíveis e diante da constatação de omissão relevante no acórdão embargado, mostra-se legítima e necessária a revisão do entendimento anteriormente firmado, em prestígio à integridade, à coerência e à exatidão da prestação jurisdicional.

É nessa perspectiva, portanto, que submeto a presente reavaliação ao crivo deste Egrégio Colegiado.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que assiste integral razão ao Estado de Mato Grosso. O acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que a Fazenda Pública não havia comprovado a regular notificação do lançamento, afirmando que a documentação apresentada pela empresa indicava campos em branco quanto à data da ciência.

Conforme documentado nos autos, especificamente nos IDs 342021393 e 342021394, existe prova robusta e pré-constituída da cientificação do contribuinte. A Certidão de Ciência extraída do portal da Secretaria de Fazenda atesta que a Notificação nº SNE 130586/54/28/2022 foi recebida no Domicílio Tributário Eletrônico da empresa 4Z Indústria e Comércio Ltda ME. Mais do que o simples envio, o registro logístico do sistema demonstra que a mensagem foi aberta e lida no dia 03/07/2022, mediante autenticação por certificado digital da própria pessoa jurídica.

Nesse contexto, a conclusão anterior de que houve vício insanável por ausência de notificação administrativa revela-se equivocada, decorrendo de uma análise incompleta dos IDs processuais. A existência dessa prova documental retira o amparo fático da pretensão da Agravante, pois o lançamento tributário aperfeiçoou-se regularmente com a ciência do sujeito passivo.

Sob a ótica jurídica, a notificação eletrônica é modalidade plenamente válida e eficaz no Estado de Mato Grosso, estando amparada pela Lei Estadual nº 10.605/2017 e regulamentada pelo Decreto nº 1.331/2018. O artigo 4º da referida lei dispõe que a comunicação realizada por meio do DTE é considerada pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a publicação em Diário Oficial ou o envio postal.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o contribuinte, ao se credenciar no sistema de DTE, assume o dever de acompanhar as comunicações ali enviadas. No caso vertente, a prova de que houve a leitura da notificação antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal sepulta qualquer alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRFAno-calendário: 2011TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). VALIDADE. SÚMULA CARF Nº 9. TEMPESTIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO.É válida a intimação realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), mesmo que o recebedor da notificação não possua poderes específicos para atuar no processo, conforme previsto na Súmula CARF nº 9 . A gestão do DTE e a designação dos responsáveis pelo seu acesso são de responsabilidade do contribuinte. Tendo a impugnação sido apresentada fora do prazo legal, configura-se a sua intempestividade, impossibilitando o conhecimento do mérito. Recurso voluntário improvido. (CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 12448 .724786/2016-50 1001-003.658, Relator.: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ, Data de Julgamento: 03/12/2024, Data de Publicação: 08/01/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE DA CIENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA VIA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica com o objetivo de anular o crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 93300008 .09.00001056/2025-85 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa nº 730000520250365, sob a alegação de cerceamento de defesa em razão de vício na notificação do auto de infração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há três questões em discussão: (i) definir se o Procurador-Geral do Estado da Paraíba é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental; (ii) verificar se o mandado de segurança é meio processual adequado para discutir a validade da inscrição em dívida ativa; e (iii) determinar se houve nulidade na constituição do crédito tributário por ausência ou irregularidade na notificação do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procurador-Geral do Estado detém legitimidade passiva, por ser a autoridade responsável pelo ato de inscrição do crédito em dívida ativa, conforme competência exclusiva prevista no art . 3º, XV, da Lei Complementar Estadual nº 86/2008.

4. O mandado de segurança é via adequada, uma vez que a controvérsia é estritamente jurídica e as provas são pré-constituídas, não demandando dilação probatória.

5 . A notificação do auto de infração foi regularmente realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em conformidade com os arts. 4º-A e 11, III, b, da Lei Estadual nº 10.094/2013, considerando-se cientificado o contribuinte cinco dias após o envio da comunicação eletrônica.

6 . A alegação de ausência de ciência decorre da negligência do contribuinte em acessar sua caixa postal eletrônica, o que não invalida o ato de comunicação regularmente praticado.

7. Mesmo que analisada subsidiariamente, a tentativa de notificação postal não padece de nulidade, pois foi encaminhada ao endereço cadastrado e recebida por terceiro, hipótese expressamente reconhecida como válida pelo art. 11, § 2º, da Lei nº 10 .094/2013, que adota a teoria da aparência.

8. O contribuinte tem o dever legal de manter atualizado seu domicílio tributário (art. 6º da Lei nº 10 .094/2013), sendo-lhe vedado invocar nulidade por falha decorrente de sua própria omissão.

9. Demonstrada a validade da notificação, o crédito tributário foi regularmente constituído, com lavratura do Termo de Revelia (art. 12 da Lei nº 10 .094/2013) e posterior inscrição em dívida ativa como ato vinculado (art. 94 do mesmo diploma).

10. Inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa, inexiste direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental . IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1 . O Procurador-Geral do Estado é parte legítima para responder a mandado de segurança que ataca a inscrição em dívida ativa estadual.

2. A notificação eletrônica realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) é válida e eficaz, independentemente de acesso pelo contribuinte, após o decurso do prazo legal de cinco dias.

3 . O contribuinte não pode alegar nulidade de comunicação administrativa quando deixa de cumprir o dever legal de manter atualizado o domicílio tributário.

4. Regularmente constituído o crédito tributário, a inscrição em dívida ativa configura ato administrativo vinculado, insuscetível de desconstituição pela via mandamental.

Dispositivos relevantes citados: LC/PB nº 86/2008, art . 3º, XV; Lei nº 10.094/2013 (PAT/PB), arts. 4º-A, 6º, 11, 12 e 94; Regulamento do ICMS/PB, art. 123 .

ACORDA a Seção Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, denegar a segurança, integrando a decisão a certidão de julgamento constante dos autos.

(TJ-PB - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08178194920258150000, Relator.: Gabinete 24 - Desª. Túlia Gomes de Souza Neves, Seção Especializada Cível)

A interpretação sistemática do ordenamento tributário estadual conduz à validade do título executivo. Se o lançamento foi regular e o contribuinte, devidamente notificado, quedou-se inerte ou optou pelo parcelamento posterior (conforme mencionado na decisão de piso), a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa permanece incólume.

O reconhecimento da omissão quanto à prova da notificação administrativa altera substancialmente a sorte do agravo de instrumento. Uma vez demonstrado que a premissa de "ausência de prova de notificação" não subsiste, o acolhimento da exceção de pré-executividade perde seu fundamento jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração quando a correção de erro material, omissão ou contradição implicar, necessariamente, a modificação do resultado do julgamento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022, II, DO CPC/2015.
OMISSÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Configurada omissão quanto à alegação de suspensão do julgamento de REsp e AREsp, com a devolução dos autos à origem, determinada no acórdão de afetação de controvérsia para julgamento pelo rito dos repetitivos relativo ao Tema. 1.170/STJ. 3. Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 4. Evidenciada a omissão relevante, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em juízo de retratação, reconsiderar as decisões prolatadas, tornando-as sem efeitos, e determinar a devolução dos autos à origem, para fins de cumprimento do disposto nos arts. 1.039, 1 .040, I e II, e 1.041 do CPC/2015.5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2231686 SP 2022/0329685-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Sob essa diretriz, a manutenção da decisão que extinguiu a execução fiscal configuraria injustiça flagrante, validando uma alegação da executada que foi cabalmente desmentida por registros oficiais do sistema fazendário.

Portanto, constatada a regularidade do procedimento administrativo, a decisão interlocutória de primeiro grau — que havia rejeitado a exceção de pré-executividade — deve ser restabelecida em sua integralidade.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
para sanar a omissão apontada e, por conseguinte:

RETIFICAR
o acórdão anterior para reconhecer a existência de prova de notificação administrativa válida via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE);

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por 4Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME;

MANTER
a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 1031419-46.2022.8.11.0041;

REVERTER
o ônus de sucumbência fixado anteriormente, restando a cargo da executada as custas processuais incidentes na origem e o prosseguimento dos atos executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026